Tribunal: TJES
Processo: 0002099-09.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002099-09.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO GUMS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002099-09.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO GUMS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: NATALY MOITIM BARBIERI - ES15968-A, VALKIRIA BELING GUMS - ES22852-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - EXISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1 - Verificada a ocorrência de omissão na decisão recorrida, necessária a análise da tese não apreciada. 2 – Recurso provido para sanar a omissão, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002099-09.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO GUMS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: NATALY MOITIM BARBIERI - ES15968-A, VALKIRIA BELING GUMS - ES22852-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Marcelo Gums,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 38-A, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/98. RECURSO DA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prática criminosa contra o meio ambiente, mesmo com resultados ínfimos ou inalcançados num único caso, merece reprovação penal. É que o resultado dos crimes ambientais, via de regra, não tem repercussão imediata, mas somente a longo prazo e de forma cumulativa, causando sérios prejuízos ao meio ambiente e atingindo toda a coletividade. Assim, impossível a aplicação do princípio da insignificância. 2. Recurso desprovido.”

O embargante, por sua vez - irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada -, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício de omissão.

Alega o embargante,
que o acórdão impugnado teria incorrido em omissão, ao não se manifestar acerca do pedido de aplicação de apenas uma pena restritiva de direitos ou, em caso de negativa, do pedido no sentido de que a prestação de serviços à comunidade seja substituída por limitação de fim de semana, haja vista que a primeira pode prejudicar a atividade empresarial desenvolvida pelo réu e, por consequência, o sustento de sua família.

Analisando detidamente os argumentos defensivos, entendo que merece acolhida, uma vez que o acórdão ora combatido não se manifestou acerca do pedido formulado.

Assim, passo à análise do pleito defensivo.

Inicialmente, mostra-se necessário rememorar, que o artigo 44, §2º, do Código Penal, estabelece que no caso de
condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Conforme se depreende do caderno processual, o embargante foi condenado à pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, o que já impede a este julgador a fixação de apenas uma pena restritiva de direitos, haja vista o comando legal acima mencionado.

Ultrapasso tal ponto, verifico que a defesa requer a substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, por limitação de fim de semana, ao argumento de que a primeira atrapalhará a atividade empresarial exercida pelo embargante.

Mais uma vez, não vejo como acolher o pedido formulado.

Isso porque, alega de forma genérica a impossibilidade de realizar a prestação de serviços à comunidade que, segundo regramento legal, tomará apenas uma hora de tarefa por dia.

A defesa não discorreu acerca das dificuldades que seriam enfrentadas pelo embargante, no cumprimento da referida pena, pedindo, genericamente, por sua alteração por limitação de fim de semana que, a meu ver, não se mostra suficiente diante das circunstâncias do caso concreto.

Vale ressaltar, que o pedido de alteração poderá ser formulado ao juízo das execuções penais, o qual, munido de informações acerca de eventual impossibilidade de cumprimento da prestação de serviços à comunidade poderá realizar a substituição.

Dessa forma,
ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, a fim de sanar a omissão alegada, sem, conduto, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator no sentido de conhecer e acolher os embargos de declaração.